Tribunal: TJMT
Processo: 0024055-02.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RED no 0024055-02.2006.8.11.0041
VISTOS...
Embargos de declaração aviado por Telma Maria Prates da Fonseca de Soares Bego, Marcia Maria Prates Soares Rossi e Lygia Maria Prates da Fonseca Soares Cardoso, objetivando reforma da decisão monocrática que exerceu juízo de retratação em agravo interno, para determinar a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o art. 313, inc. I, §2o, II, do CPC, para o fim de viabilizar a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
As embargantes apontam existência de vício de contradição e obscuridade na decisão recorrida, ao não especificar qual seria o óbice na habilitação das herdeiras como sucessoras do Sr. Osvaldo Rosa Soares, tendo em vista que i) não houve abertura de inventário; ii) o prosseguimento do feito com a habilitação das herdeiras como sucessoras não implica em qualquer prejuízo a quem quer que seja, especificamente porque não significa que tais valores não serão indicados em futuro inventário.
Em outro ponto, aduz que a decisão foi omissa por não determinar a intimação da viúva meeira acerca da suspensão do processo para fins de regularização processual.
Por fim, salienta a necessidade de o agravo interno ser submetido ao colegiado para análise da possibilidade de habilitação das herdeiras como sucessoras do de cujus.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões e sustentou que o recurso não deve ser conhecido pela falta de interesse processual e, caso conhecido, que seja rejeitado.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Na hipótese, ao contrário do que alegam as embargantes, não há obscuridade ou contradição na decisão recorrida, haja vista que restou claro o motivo pelo qual foi indeferido o pedido de habilitação das herdeiras do falecido, inclusive, com fundamento em julgado do Superior Tribunal de Justiça, de que em razão do de cujus ter deixado bens a inventariar “a preferência para substituição é do espólio, somente ocorrendo a habilitação direta dos herdeiros na hipótese de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário, o que não é o caso dos autos” (Id. 54977472).
Nesse contexto, ficou evidenciada que a pretensão das embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria definida na decisão combatida, o que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Com relação a alegada omissão, tenho que, de fato, não constou de forma expressa na decisão recorrida a determinação para intimar pessoalmente a viúva Maria Antonina Prates da Fonseca acerca do prazo para regularização processual.
Assim, a fim de sanar a omissão, tenho que nesse ponto, assistem razão as embargantes.
Por fim, considerando que houve juízo de retratação por este relator, ainda que de forma parcial, mostra-se desnecessário levar o recurso de agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado.
Isto posto, acolho em parte os embargos declaratórios, apenas para determinar que se proceda a intimação da viúva do de cujus, acerca do prazo para regularização processual (art. 313, § 2o, II, do CPC), no endereço informado no Id. 56282987.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator